Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710211-30.2024.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMINIO VILA PARK RECORRIDO: JOAO BATISTA VIEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CADASTRAMENTO PJE. CONDOMÍNIO. OBRIGATORIEDADE. 1. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de realizar cadastramento no sistema PJe, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; e 485, inciso I, ambos do CPC. 2. Os condomínios, ainda que entes despersonalizados, não estão eximidos da obrigação prevista no art. 246, § 1o, do CPC que busca que todas as pessoas jurídicas tenham cadastramento de dados para a realização de posteriores intimações eletrônicas com a finalidade de realizar a razoável duração do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 246, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, e 2o da Lei 11.419/2006, sustentando que os condomínios edilícios não se enquadram na obrigatoriedade de cadastramento eletrônico, pois não possuem personalidade jurídica e não exercem atividade econômica. Aduz que a “ampliação do rol de obrigados por via interpretativa — para alcançar os condomínios — configura indevida criação de norma restritiva de direitos, sem fundamento legal”; b) artigos 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC, sob o fundamento de que a exigência de cadastramento eletrônico não é um defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, e que a extinção do processo por não cumprimento de diligência inexigível configura negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 246, §§ 1o e 5o, 321, caput, e parágrafo único, e 485, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029